Tribunal: TCU
Processo: 010.576/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Raylan Barroso de Alencar contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6366/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 3590/2024-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Rodrigo Penido Duarte contra o Acórdão 12051/2023-TCU-Primeira Câmara ;" Leia-se : "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Raylan Barroso de Alencar contra o Acórdão 12051/2023-TCU-Primeira Câmara ;" 1. Processo TC- Processo 010.576/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joaquim Neto Cavalcante Monteiro (XXX.913.942-XX); Raylan Barroso de Alencar (XXX.763.322-XX). 1.2. Recorrente: Raylan Barroso de Alencar (XXX.763.322-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Eirunepé - AM. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Adrimar Freitas de Siqueira (8243/OAB-AM), Patricia Gomes de Abreu (4.447/OAB-AM) e outros, representando Raylan Barroso de Alencar. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.